Tribunal: TJDFT
Processo: 0023626-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0023626-91.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSEAS DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Oseas dos Santos e Outro (Id. 61104784), em face do v. Acórdão Id. 60646642, cuja ementa transcrevo a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição de precatório. 4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 5. Em rejulgamento, mantido acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. Maioria. (Acórdão 1876617, 0023626-91.2014.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) Sustentam os Embargantes, em resumo, que o v. Acórdão é omisso quanto à determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento do recurso que interpuseram para julgamento pelo tribunal superior, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a referida omissão. Decido. Os Embargantes afirmam que o v. Acórdão é omisso quanto à determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento do recurso que interpuseram para ser julgado pelo tribunal superior, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. Cumpre ressaltar que, embora não haja determinação expressa de remessa dos autos à Presidência deste Tribunal, tal procedimento é consequência lógica do que foi decidido e habitualmente realizado pela Secretaria do egrégio Conselho Especial, após transcorrido o prazo recursal. Em análise dos autos, verifico que o prazo para o Distrito Federal recorrer já se escoou. Assim, determino a remessa dos autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.041 do CPC. Dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora